Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-03.2024.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Recurso de apelação do banco embargado provido. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.